Tribunal: TJDFT
Processo: 0743273-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE EVIDENCIADA. ARTIGOS 325, §1o, I E 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPENSA. RELAXAMENTO DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 325 e 350 do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu deve ser considerada para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.
2. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada.
3. Ausente a necessidade de prisão preventiva reconhecida pelo magistrado de primeiro grau, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar do paciente, mormente quando a situação retratada evidencia a sua hipossuficiência.
4. Não dispondo o acusado de recursos para o pagamento da fiança arbitrada, impõe-se a dispensa da medida, com a imediata colocação do paciente em liberdade, nos termos do que dispõem os artigos 325, §1o, I, e 350, do Código de Processo Penal.
5. Habeas Corpus admitido. Ordem concedida.